Tribunal: TJMT
Processo: 1018371-35.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018371-35.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), BENEDITA PEREIRA LEITE - CPF: 015.192.511-90 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BENEDITA PEREIRA LEITE - CPF: 015.192.511-90 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1018371-35.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE JACIARA
/MT

Recorrentes:
BENEDITA PEREIRA LEITE
e
TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

Recorridos:
BENEDITA PEREIRA LEITE
e
TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10
/2022

EMENTA:

RECUR
SOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA
EMPRESA
DE
TELEF
ONIA
.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora
, tampouco em deserção
.

2.
Cuida
-se de ação na qual a
Recorrente/Recorrid
a

BENEDITA PEREIRA LEITE

postula pela declaração de
inexistência
da relação jurídica
, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa
de
telef
onia
.

2
. Diante da negativa d
a

consumidor
a
em ter celebrado contrato com
a
Recorrente/Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL
S/A
, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3
.

Telas sistêmicas
/faturas
são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4
. Danos morais não configurados no caso
sub examine
, em razão da existência de anotação preexistente em nome da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícia de sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítim
a
.

5
.
Sentença parcialmente reformada.

6
.
Recursos conhecidos e parcialmente provido
o da empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação na qual
a

Recorrente/Recorrid
a

BENEDITA PEREIRA LEITE

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a

empresa de telefonia
TELEFÔNICA BRASIL
S/A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com
a declaração de inexistência do débito noticiado
na exordial e

condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos
reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

BENEDITA PEREIRA LEITE

pela
majoração do
valor
arbitrado a título de danos morais,
e
a
Recorrente/Recorrid
a TELEFÔNICA BRASIL
S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada improcedente ou
reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais.

Em

contrarrazões
(ID 137170015), a Recorrente/
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL
S/A

refut
a

as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022